Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ILEGÍVEIS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCLUSÃO DO ADMINISTRADOR. SÓCIO OSTENSIVO. EXCLUSÃO DE PARTES. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. MERO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que os agravantes emendassem a inicial, sob pena de extinção.
2. Em regra, contra decisão que determina emenda a petição inicial não cabe agravo de instrumento. Contudo, se o pronunciamento jurisdicional que determina emenda à inicial consiste em exclusão de litisconsortes, cabível agravo de instrumento, conforme previsão expressa do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, pois a exclusão precoce de parte pode resultar prejuízo irreparável, fazendo-se necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído.
3. Verificando-se que os documentos necessários a propositura da ação não são legíveis, correta a decisão que determina sejam substituídos.
4. Havendo comprovação nos autos de origem do recolhimento das custas iniciais, deve ser reformada a decisão objurgada no ponto que determina à emenda no caso.
5. No que tange ao pedido de inclusão no polo ativo do administrador (sócio ostensivo), a razão socorre os recorrentes, porque, apesar de ser necessária a inclusão no feito do administrador, nos moldes do artigo 75, inciso IX, do CPC, a inclusão deve ser feita no polo passivo da lide e não no ativo, como determinado. Ademais, vale destacar que o sócio ostensivo já consta do polo passivo da ação, não havendo, assim, correção a ser feita por meio de emenda.
6. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida, à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial. Restando evidenciado que as empresas indicadas pela parte autora pertencem ao mesmo grupo econômico da ré e tendo alegado os autores que houve, no caso, confusão patrimonial, pugnando pela desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas, resta configurada a pertinência subjetiva, devendo, contudo, não só as suas responsabilidades, bem como o próprio pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ser aferidos após o devido contraditório.
7. Verificando-se que, em relação ao pedido de esclarecimento quanto à legitimidade das pessoas físicas indicadas, bem como das demais pessoas jurídicas, o magistrado a quo se limitou a pedir esclarecimentos, não há, no pronunciamento, conteúdo decisório.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.